Tribunal: TJSP
Processo: 0012763-91.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0012763-91.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0012763-91.2019.8.26.0996 - Voto no 37728 – M
2
.Agravo em Execução Penal no 0012763-91.2019.8.26.0996
Origem: DEECRIM 5a RAJ/Presidente Prudente
Magistrado: Luiz Augusto Esteves de Mello
Agravante: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS
Agravado: Ministério Público
Voto no 37728
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

Livramento
condicional
-
Ausência
do
requisito subjetivo necessário para tanto
Sentenciado que durante o cumprimento das
reprimendas incidiu em falta disciplinar -
Caso em que é mais adequado que o réu
vivencie
o
regime
semiaberto
para
demonstrar que possui o requisito subjetivo
para a última etapa do cumprimento da pena
- Necessidade de maior assimilação da
terapêutica penal - Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo em execução, interposto
pelo sentenciado FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
SANTOS, contra decisão de fls. 29/30, proferida pelo MM.
Juízo de Direito do DEECRIM UR5 de Presidente Prudente, que
indeferiu a benesse do livramento condicional, ante a falta do
requisito subjetivo.
Alega
o
agravante,
em
síntese,
que
preenche os requisitos para a concessão do livramento
condicional, e que a r. decisão que indeferiu ao apenado galgar a
última etapa do cumprimento das penas pautou-se em
argumentos inidôneos, no caso, na falta disciplinar de natureza
grave praticada pelo sentenciado, bem como na necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0012763-91.2019.8.26.0996 - Voto no 37728 – M
3
vivenciar o regime menos severo. Aduz, por fim, que possui os
requisitos objetivo e subjetivo para o livramento condicional,
pretendendo o provimento ao presente recurso, a fim de
reformar a r. decisão guerreada, para reconhecer o direito ao
livramento condicional (fls. 01/08).
Contrarrazoado o agravo (fls. 13/19), a
decisão atacada foi mantida (fls. 20), manifestando-se a Douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso
(fls. 38/41).
Relatei.
O agravo não comporta provimento.
Com efeito, a r. decisão indeferiu o
livramento condicional foi bem fundamentada, pautando-se na
ausência do requisito subjetivo, uma vez que o sentenciado
praticou falta disciplinar de natureza grave no curso do
cumprimento de pena, pontuando que deve o agravante
vivenciar o regime menos severo. Com razão o D. Magistrado
de piso, tendo sido a decisão correta e fundamentada.
Ora, para aferir o requisito subjetivo
necessário a concessão de benesses, é certo que o Juiz
precisa de elementos que indiquem o merecimento do
reeducando, de que está apto para retornar ao convívio social.
No caso, para o cumprimento do requisito
subjetivo no livramento condicional, o inciso III do art. 83 do
Código Penal não fala em apenas “bom comportamento
carcerário”, como na progressão de regime, que se trataria de
inexistência de falta disciplinar de natureza grave nos últimos
6 meses, mas em “comprovado comportamento satisfatório
durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0012763-91.2019.8.26.0996 - Voto no 37728 – M
4
lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência
mediante trabalho honesto”.

Portanto, para a benesse pretendida, a
aferição do mérito recomenda análise profunda da conduta
carcerária do condenado, tal como feito pelo Magistrado, que
se utilizou, sim, de argumentos idôneos.
Vejamos.
O apenado, reincidente, cumpre pena de
05 anos, 09 meses e 14 dias pela prática do crime de tráfico
de drogas, com o término de cumprimento de penas previsto
para 15/03/2021.
Deve-se considerar a extrema gravidade
do crime praticado pelo sentenciado, qual seja, tráfico de
droga que, ainda que a prática de crimes equiparados a
hediondos, não seja suficiente, por si sós, para indeferir a
qualquer benesse, é certo que tal situação enseja cautela na
concessão de qualquer tipo de benefício.
O sentenciado possui histórico prisional
desfavorável, eis que praticou falta disciplinar de natureza
grave no curso do cumprimento da pena, evidenciado a
ausência de senso de responsabilidade e a inadequação à
terapêutica penal aplicada.
É
certo
que,
se
num
ambiente
completamente regrado e vigiado o sentenciado não conseguiu
desenvolver senso de responsabilidade para sua autocontenção
diante das frustrações normais da vida, em regime mais
brando, por óbvio, não irá frear os seus instintos primitivos
para suportar as regras da vida sem vigilância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0012763-91.2019.8.26.0996 - Voto no 37728 – M
5
Com efeito, diante de tal histórico
criminal, mostra-se extremamente temerário conceder a
liberdade
a alguém que demonstra desinteresse pela
terapêutica penal. O fato do apenado ter praticado falta
disciplinar de natureza grave não pode ser simplesmente
ignorado, uma vez que atesta que o agravante não teve
comprometimento com a reabilitação objetivo da execução
penal, traindo a confiança do Estado, não se podendo falar, ao
menos de plano, em preenchimento do inciso III do art. 83 do
Código Penal.
Note-se que eventual atestado de boa
conduta carcerária não é suficiente para aferição do requisito
subjetivo, já que não podemos resumir a atividade jurisdicional
como sendo de chancelaria, de modo a ser o Poder Judiciário
mero burocrático ratificador de documentos emitidos pela
direção da unidade prisional.
Desse modo, é certo que o sentenciado não
possui a autodisciplina necessária para vivência em sociedade,
sendo inviável, neste momento seja agraciado com o livramento
condicional.
Daí porque necessário que vivencie, por mais
tempo, o regime semiaberto e demonstre que é merecedor da
benesse preenchida, não preenche de plano o requisito de
ordem subjetiva para o livramento condicional.
Registre-se
que
o
nosso
sistema
de
valoração das provas é baseado no livre convencimento
motivado e, neste caso, cabe ao juiz ponderar tanto o
deferimento da benesse, quanto à segurança da sociedade:
“PENA PROGRESSÃO NO REGIME PRISIONAL
NÃO CONSTITUI DIREITO ABSOLUTO DO
CONDENADO. A legislação deixa ao prudente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0012763-91.2019.8.26.0996 - Voto no 37728 – M
6
arbítrio do magistrado o exame das condições
subjetivas do reeducando. Isso porque a progressão
não é um direito absoluto, mas condicionada à
segurança da vida em sociedade.” (TJSP, RT
717/384).
“O direito in concreto à progressão de regime e ao
livramento
condicional
não
decorre
automaticamente de simples operação matemática,
mas depende, também, da avaliação de fatores
peculiares da vida prisional somente avaliados pelo
competente Juízo da Execução” (STJ, HC no
38.656/SP, 5a Turma, j. 12/04/2005, rel. Min.
José Arnaldo da Fonseca).
Anote-se, ainda, que a concessão prematura
do livramento condicional sem que o réu esteja preparado para
retornar
à
liberdade
pode
inclusive
ser-lhe
negativo,
prejudicando sua ressocialização, correndo o risco de que
pratique nova falta disciplinar de natureza grave, o que
acarretaria o desprezo o tempo cumprido na antecipação de
liberdade, tornando o réu ao regime mais gravoso.
Por esses motivos, inviável a concessão do
livramento condicional ao sentenciado, por ausência de requisito
subjetivo.
Posto
isso,
NEGO PROVIMENTO ao
recurso interposto, mantendo a r. decisão tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator